Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-13.2019.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000330-13.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GERRESSY LUIZ ALVES SANTOS CANDIDO DA SILVA - CPF: 033.309.331-35 (REPRESENTANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO ASSINADO PELO RECLAMANTE APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇAS DEVIDAS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL - INDEVIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS - PROVIDO DO RECLAMADO E IMPROVIDO O DO RECLAMANTE.

1-

O reclamante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, ônus lhe incumbe nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2-

O contrato assinado pelo reclamado apresentado na defesa comprova, de forma inequívoca, a contratação do empréstimo consignado, não havendo, portanto que se falar em ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar a título de danos morais.

3-

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4-

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

5-

Recursos conhecidos. Provido o recurso do reclamado e improvido o do reclamante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020